Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706633-47.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO CLAUDIENE DA SILVA MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa técnica para apresentação das razões recursais. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator